Tribunal: STF
Processo: HC 72292
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Controvérsia sobre a identidade
do réu e sua idade real. Necessidade de exame de provas.
Inviabilidade. 3. Resta ao paciente a via mais ampla da revisão
criminal, em que o contraditório poderá ser estabelecido a esse
respeito. 4. Habeas corpus indeferido.